Tribunal: TJDFT
Processo: 0704686-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. CONFORMIDADE CONSTITUIÇÃO. TEMA 158. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL REFERENTE AOS MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO APÓS O FATO OBJETO DA DENÚNCIA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. AÇÃO PENAL EM CURSO. AGRAVAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Apelação interposta pela defesa e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 180, caput, do Código Penal.
2. A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior a essa data, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes. Precedentes do TJDFT e STJ.
3. Inviável a redução da pena aquém do mínimo legal por conta da incidência de atenuantes, em razão do óbice intransponível da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça
4. A existência de ação penal em curso não pode ser considerada para macular a pena-base, nos termos do enunciado 444 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
5. Recurso da defesa conhecido e desprovido. Recurso do Ministério Público conhecido e parcialmente provido.